Tribunal: TJBA
Processo: 0504011-27.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504011-27.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOMIRA FERNANDES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

V/R

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO BNDES. FIADORA. ASSINATURA. TERMO ADITIVO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS MONITÓRIOS
. MANUTENÇÃO.

I – Constatado a assinatura da apelante como fiadora do termo aditivo que estendeu o valor do débito, evidente é sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação monitória.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 0504011-27.2018.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como
Apelante
DOMIRA FERNANDES DE ARAUJO e como
Apelada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora